Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
1 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
2 – Cabe ao juiz da execução o exame da viabilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos (LEP, art. 66, V, “a”).
3 - Embargos não providos.